Tribunal: TJSP
Processo: 1005111-38.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO – 'AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL'. RECONVENÇÃO – Procedência parcial de ambas as lides. Requerido condenado ao pagamento de aluguel mensal e determinado o praceamento do imóvel. Fixados honorários advocatícios no patamar de 15% sobre a soma do valor da causa na ação e na reconvenção – Inconformismo manifestado pelo requerido apenas com relação à forma como estabelecida a

Ementa:

APELAÇÃO – 'AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL'. RECONVENÇÃO – Procedência parcial de ambas as lides. Requerido condenado ao pagamento de aluguel mensal e determinado o praceamento do imóvel. Fixados honorários advocatícios no patamar de 15% sobre a soma do valor da causa na ação e na reconvenção – Inconformismo manifestado pelo requerido apenas com relação à forma como estabelecida a sucumbência. Parcial acolhimento – Os honorários advocatícios na ação principal e na reconvenção devem ser fixados de forma independente – Ação principal: honorários que devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa – Reconvenção: em não tendo sido acolhida a pretensão de compensação, deve o reconvinte arcar com honorários de sucumbência, os quais incidirão sobre o montante que pleiteou em seu favor – Percentual a ser observado tanto na ação principal, como na lide secundária, que, observando-se o § 22o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, deve ser reduzido para 10% - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido